Tribunal: TJMT
Processo: 1006736-25.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006736-25.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON MARTINS ENDO - CPF: 011.614.731-81 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006736-25.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1006736-25.2023.8.11.0003

Recorrente:
Anderson Martins Endo

Recorrido
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -
DANO MORAL AFASTADO PELA EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa do reclamante em ter celebrado contrato com a instituição financeira, cabe a ela o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou ao processo documento capaz de demonstrar a existência de relação jurídica. A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa,
desde que não haja restrição anterior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006736-25.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1006736-25.2023.8.11.0003

Recorrente:
Anderson Martins Endo

Recorrido
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Anderson Martins Endo
.

Ação:
Declaratória de inexistência de Dívida e Indenização por Danos Morais

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Rondonópolis
.

Sentença
(Id. 190337659
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 190337660): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 190337662):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1006736-25.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1006736-25.2023.8.11.0003

Recorrente:
Anderson Martins Endo

Recorrido
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, para que seja
m
julgado
s
procedente
s
os pedidos iniciais, condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização a título de danos morais
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$924,68(novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente ao contrato n°011614731000081EC

dívida
que aduz ser ilegítima, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Em contraponto, a instituição financeira recorrida alega que houve a contratação de empréstimo pessoal.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a instituição financeira não apresentou contrato de adesão assinado pelo autor, e nenhum outro meio de prova para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, vez que não logrou êxito em comprovar a relação jurídica e a veracidade da contratação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ENERGISA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTRIÇÕES POSTERIORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da negativa da Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou ao processo documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. Quantum indenizatório mantido 4. Restrições posteriores. 5. Sentença mantida. 5. Recurso da reclamante conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (N.U 1030081-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Acrescento que é perceptível que a prestação de serviço pelo Banco foi deficiente, já que restou evidenciada nos autos a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestadora de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Impende salientar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência, sendo nesse sentido a jurisprudência dos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.c 1.
Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2
. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.).

Este é também o entendimento das Turmas Recursais, de que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral,
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova
.

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ). A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da
Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito,
sem a existência de negativação preexistente,
gera dano moral “in re ipsa”.
Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

EMENTA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVACAO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO DOS DANOS MORAIS – AFASTADA – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência. A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela instituição financeira, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1002170-70.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1o do Código de Processo Civil), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

No caso em análise, não deve ser dada guarida à pretensão total do recorrente.

Posto que em consulta efetuada por meio do sistema BOA VISTA SCPC (carta no
HA0124029875
) verifico que o recorrente possui 03(três) restrições
anterior
es
ao ajuizamento da ação
, motivo pelo qual tenho que referida anotação deve ser considerada para critérios de concessão de indenização.

Fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a
reformatio in pejus.

À vista do exposto, considerado os elementos colhidos nos autos
DECLARO
inexistente o débito de
R$ 924,68 (novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente o contrato de n°011614731000081EC
.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, apenas para declara a inexistência do débito discutido e julgar improcedente o pedido de danos morais, em razão de dívida preexistente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024